Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706592-43.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JONATHAN DE SOUZA ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TENTATIVA DE EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO CRIME DE EXTORSÃO NA FORMA CONSUMADA QUANTO À PRIMEIRA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. INVIÁVEL. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS QUANTO AO CRIME DE EXTORSÃO SUPOSTAMENTE PRATICADO QUANTO À SEGUNDA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES (1o RÉU). CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (AMBOS OS RÉUS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA (2o RÉU). OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE PARA 1/6 (UM SEXTO) SOBRE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. TENTATIVA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA METADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA. 1. Para haver a consumação do delito de extorsão é imprescindível a participação ativa da vítima durante o ato criminoso, seja fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer alguma coisa, atos que, não ocorrentes, revelam o cometimento do crime em sua modalidade tentada. Precedentes. 2. In casu, apesar da indubitável prática do crime de extorsão por parte dos réus, verifica-se que o delito ocorreu na modalidade tentada, haja vista que a vítima, mesmo constrangida pela grave ameaça, não realizou o comportamento exigido pelos acusados, faltando, pois, elementos necessários para a caracterização da forma consumada do delito. 3. Inviável o reconhecimento da qualificadora prevista no § 3o do art. 158 do CP, uma vez que a restrição da liberdade da vítima não foi condição necessária para provocar sua colaboração para a obtenção da vantagem indevida pelos acusados. 4. A prova amealhada sob o manto do contraditório e da ampla defesa não se presta a comprovar a o crime de extorsão hipoteticamente praticado pelos réus em desfavor da segunda vítima. Mantida a absolvição dos réus quanto a essa conduta (art. 386, inciso III, CPP). 5. Mantém-se a condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca, quando a prova judicial confirma os elementos do inquérito, formando acervo probatório harmônico e suficiente para demonstrar a autoria. 6. “A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. Precedentes do STJ.” (Acórdão 1310164, 00363549220138070003, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 14/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. No tocante às circunstâncias do crime, a jurisprudência admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. 8. Não ultrapassado o período depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP, a condenação transitada em julgado por fato anterior e com trânsito em julgado também anterior ao crime sob exame está apta a configurar a reincidência. 9. Em regra, na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável. 10. In casu, considerando que os réus constrangeram a vítima e exigiram-lhe o pagamento de dinheiro para pagar o aluguel, não tendo a vítima se submetido em nenhum momento às ameaças, tampouco realizado qualquer ação positiva, tem-se que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, devendo a pena pela tentativa de extorsão ser reduzida em 1/2 (metade). 11. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais diante da ausência de condenação definitiva por fato anterior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador concluiu que “A valoração negativa dos antecedentes deve ser mantida, com base na condenação constante no processo no 0713725-73.2019.8.07.0003 (ID: Num. 21235015). Observa-se que a condenação definitiva do referido processo diz respeito a fato ocorrido em 24/07/2019, sentença proferida em 20/02/2020, com trânsito em julgado definitivo em 09/09/2020, sendo o fato anterior à data dos fatos do presente feito (19/03/2020) e o trânsito em julgado posterior”. Assim, a turma julgadora o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, e infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010